Tribunal: TJDFT
Processo: 0725198-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0725198-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REJANE MICHELOTTI FLECK AGRAVADO: EDUARDO RAMOS PAIXAO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento proposto por REJANE MICHELOTTI FLECK, em face da decisão proferida pelo d. Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, quando intimou a parte contrária a se manifestar antes da determinação de desocupação compulsória, in verbis: “Antes da determinação de desocupação compulsória, manifeste-se a autora , no prazo de 5 (cinco) dias, quanto ao teor da petição de ID 97630260. Após, retornem os autos conclusos.” Alega a recorrente que a parte Autora já se manifestou quanto à documentação, mas até o presente momento não houve manifestação do juízo a quo, o qual já havia deferido a Tutela de Urgência. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo para suspender a mencionada decisão e determinar o imediato cumprimento da tutela de urgência. É o relatório. DECIDO. No caso dos autos, observo que o presente agravo não pode ser conhecido, uma vez que não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 1015 do Código de Processo Civil, a seguir transcrito: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Nota-se que o pronunciamento judicial questionado não possui caráter decisório, ao passo que se limitou a determinar a manifestação da parte acerca do pedido de reconsideração formulado. Ainda, cumpre frisar que a demora na análise dos pedidos formulados, por si só, não enseja a interposição de agravo de instrumento. Assim, o presente agravo não pode ser conhecido. Posto isso, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto, na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se a agravante. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Preclusa esta decisão, arquive-se. BRASÍLIA, DF, 2 de setembro de 2021 Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora